Tribunal: TJMT
Processo: 1022726-70.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022726-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 003.382.012-03 (IMPETRANTE), 1º Juizo Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (IMPETRANTE), EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 003.382.012-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA FRANCISCA BESSA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022726-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSINEI SILVA CARVALHO
PACIENTE: EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICIDIO COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PACIENTE QUE ATINGE A VÍTIMA, QUE SEGUIA DE MOTO, COM SEU VEÍCULO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA OFENDIDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIANTE DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A substituição da prisão preventiva é impositiva quando as particularidades do caso indicam que a incolumidade da ofendida pode ser preservada por meio de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Emerson Rafael Pinto da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art.
121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006; 2)
“
o fato ocorrido deixa expressa a falta de animus necandi, vale dizer, a intenção em consumar o crime de homicídio, resultando na modalidade tentada
” (sic); 3) a vítima não foi ouvida, e o depoimento dos policiais não é suficiente para averiguar o ocorrido; 4)
“é nítido que o réu se encontrava sob violenta emoção, o que acontece e vem sendo rotineiro na maioria dos relacionamentos
” (sic); 5) não se encontram presentes os pressupostos para a prisão cautelar; 6) não oferece riscos à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 7) é primário, tem endereço certo e trabalho lícito (Id.
64906481).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 64973471) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 65395465).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 65921472).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 1º-11-2020, após discutir com a vítima – que era sua namorada –, o paciente ‘jogou’ o carro sobre ela – que seguia de moto – causando-lhe “
fratura exposta de fêmur e fratura no antebraço esquerdo”
(Id. 64906491).

De proêmio, anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não agiu com
animus necandi
, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de teses de ausência do animus necandi e legítima defesa por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. [...]
(HC 442.172/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018)

[...] A análise da tese de ausência de animus necandi não pode ser realizada na via estreita do mandamus já que não permite dilação probatória.[...]
(TJ/MT, N.U 1019775-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

No caso
sub examine
, a prisão cautelar foi justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente para proteção da vítima.

Apesar de os crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar apresentarem especial gravidade, ao confrontar as informações trazidas aos autos não identifico elementos diferenciados que recomendem a manutenção do cárcere.

Não há provas que o paciente seja indivíduo perigo ou que, em liberdade, voltará a delinquir, especialmente porque não há outros registros criminais que pesam contra ele.

Além disso, comprovou ter endereço no distrito da culpa (Id.
64906485), e que desenvolve atividade lícita (Id. 64906486).

Não se pode ignorar que, em casos como o dos autos, a integridade da ofendida pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, conforme recomenda os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Não se aproximar ou manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas/informantes do processo;

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas, assim como a inobservâncias das regras atinentes ao monitoramento eletrônico, importará em nova ordem de prisão.

Delego ao juízo de primeiro grau, ou juiz plantonista, a expedição de alvará de soltura em favor de
Emerson Rafael Pinto da Silva
, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020